Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706024-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO FATIMA CAMPOS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Conceição Fátima Campos Batista contra a decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE (Ibrance®) 125mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ao fundamento de que não restou evidenciado o requisito do TEMA 106/STJ, atinente à imprescindibilidade do medicamento ante o caráter paliativo do tratamento. (ID 114500279 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que é portadora de neoplasia maligna de mama esquerda, estadiamento clínico IV (mama, pulmão e pleura), desde 2016, com risco de evolução para severos graus de incapacidade, inclusive morte, sendo ineficazes para o seu caso os tratamentos ofertados pelos SUS. Afirma o direito de viver com dignidade, sem maiores sofrimentos. Acerca das conclusões da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, informa que o profissional já se manifestou em relatório médico complementar, oportunidade em que destacou não haver melhor opção terapêutica e que a prescrição baseia-se em critérios técnicos especializados. Acrescenta que a Nota Técnica não possui identificação do profissional subscritor, não solicitou exames complementares, não realizou entrevista com a paciente e seus familiares, não analisou o prontuário da paciente (e, se o fez, não houve nenhuma referência), de sorte que não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde, que são responsáveis pela sua orientação terapêutica e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Menciona sua incapacidade financeira, o que é corroborado pelo deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, entendendo-se que os fatos constitutivos do direito da parte requerente não estão suficientemente comprovados ante as divergências nas conclusões constantes nos relatórios médicos apresentados pela paciente e na Nota Técnica apresentada pelo NATJUS/TJDFT, pugna pela realização de prova pericial. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se ao ente público a obrigação de fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento PALBOCICLIBE, por prazo indeterminado, nos termos da prescrição médica, a ser custeado na rede particular de saúde, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, postula pela realização de perícia médica, a fim de que seja analisado o caso concreto à luz das particularidades da paciente. Preparo dispensado, porquanto deferida a gratuidade de justiça (ID 106717467 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, a agravante demonstrou ser portadora de neoplasia maligna de mama esquerda, com estadiamento clínico IV (mama, pulmão e pleura), conforme relatório médico acostado ao ID 106701905 dos autos de origem. Em que pese o estágio avançado da doença, com quadro metastático desde 2016, bem como a conclusão do NATJUS, que considerou a demanda justificada com ressalvas, sugerindo a ponderação entre o alto custo do medicamento e o caráter paliativo do tratamento (ID 113172677 do processo originário), em relatório mais recente o médico que assiste a agravante aponta que o medicamento em questão possui menor toxidade e gera ganho de sobrevida global, sendo que a não-realização do tratamento pode provocar ou acentuar o sofrimento psíquico, as dores físicas, a capacidade laboral e a função de membros (ID 106701905). A propósito, consoante bem anotado pelo Ministério Público: A despeito da ressalva quanto ao custo do medicamento e de seu caráter apenas paliativo, o fato é que as evidências científicas comprovam melhora significativa na sobrevida livre de progressão da doença, além de possível aumento da sobrevida global. (ID 113233257 dos autos de origem) Nesse cenário, o entendimento do juízo a quo de que não se evidencia a imprescindibilidade do medicamento, um dos requisitos do tema 106/STJ, destoa dos documentos acostados aos autos. Oportuno rememorar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, todos os requisitos estão atendidos, haja vista os termos do laudo emitido pelo médico assistente acerca da imprescindibilidade do fármaco e impossibilidade de substituição; a incapacidade financeira da requerente, pessoa aposentada, percebendo proventos do INSS no valor de R$1.170,95 (ID 106701904 dos autos de origem); e a existência de registro na ANVISA sob o número 102160257. Com efeito, a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença grave, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante do medicamento PALBOCICLIBE (Ibrance®) 125mg, nos termos do receituário médico de ID 106701905 (processo originário). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora